Tribunal: TJSP
Processo: 0000992-55.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000992-55.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CORREA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000992-55.2020.8.26.0520 -Voto no 36.663
2
Agravo em Execução no 0000992-55.2020.8.26.0520
Agravante: CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA CORRÊA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR9 da Comarca de São José dos Campos - SP
Voto no 36.663
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Cristiano Rogério da Silva Corrêa contra decisão prolatada pelo
MM. Juiz Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, que indeferiu pedido
de livramento condicional, sob o fundamento de o requisito objetivo não se
encontrar preenchido.
Em sua minuta, o agravante Cristiano requer a
concessão do livramento condicional, pois preenchidos os requisitos legais,
objetivo e subjetivo, salientando, para tanto, que, com o advento da Lei no
11.464/07, teria ocorrido a revogação tácita do inciso V do art. 83 do
Código Penal.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 67, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000992-55.2020.8.26.0520 -Voto no 36.663
3
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante Cristiano, conforme informações
constantes nos autos, foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, em razão de delito de tráfico de entorpecentes praticado na data
de 30 de novembro de 2009. Posteriormente, por fato ocorrido em 8 de
setembro de 2015, pouco mais de uma semana após declarada extinta, pelo
integral cumprimento, a reprimenda adstrita àquela primeira execução
penal, circunstância formalizada aos 31 de agosto de 2015, antes, portanto,
do transcurso do quinquênio depurador da reincidência, foi ele condenado
por novo crime de tráfico de entorpecentes, desta vez à pena de 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, correspondente esta à execução de no 2.
Pleiteada a concessão do benefício do livramento
condicional, o Magistrado considerou ambos os delitos como hediondos,
motivo pelo qual entendeu pela ausência de satisfação do requisito
objetivo, eis que há expressa determinação legal, contida no art. 83, inciso
V, do Código Penal, vedando a concessão de tal benefício a quem seja
reincidente por delito de natureza hedionda, como no caso do agravante.
De fato, tal entendimento deve prevalecer, pois a
hipótese em pauta deve observar a ressalva contida no referido dispositivo
legal, que assim dispõe: “cumprido mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza”.
Da análise do referido dispositivo, cuja aludida
ressalva também consta do parágrafo único do art. 44 da Lei no 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000992-55.2020.8.26.0520 -Voto no 36.663
4
nota-se que há vedação legal expressa à concessão do livramento
condicional para reeducandos que sejam reincidentes específicos nas
infrações penais nele relacionadas, o que impõe o reconhecimento da
ausência do requisito objetivo, não havendo que se cogitar de que a
vigência da Lei no 11.464/07 teria tacitamente revogado o inciso V do art.
83 do Código Penal, ainda mais ao se observar que a ressalva alhures
destacada remanesceu mantida mesmo defronte à reforma do dispositivo
em tela, decorrente do advento da Lei no 13.344/16.
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. RECORRENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 83, V, DO CÓDIGO PENAL E 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N.
11.343/2006.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
N.
11.464/2007.
INOCORRÊNCIA.
I- O Código Penal não admite a concessão do
livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos ou
equiparados (art. 83, V, do CP), sendo a vedação particularmente
reiterada na legislação especial de tóxicos, que dispõe (art. 44 da Lei n.
11.343/06) não ser possível sua concessão ao reincidente específico em
tráfico de entorpecentes.
II- A proibição legal não foi revogada pela Lei n.
11.464/2007, que apenas modificou as hipóteses de concessão da
progressão de regime e o prazo de prisão temporária, no que se refere aos
crimes hediondos.
III- Agravo improvido” (AgRg no RHC n.
38.542/DF, Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
13/12/2013).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável decisão de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000992-55.2020.8.26.0520 -Voto no 36.663
5
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica